Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não caracterizada. Desistência da ação antes da citação. Pagamento de custas processuais afastado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela autora e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, mas a condenou ao pagamento das custas processuais.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) definir se a desistência da ação ocorrida antes da citação enseja a imposição de custas processuais.
III – Razoes de decidir
3. O artigo 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional.
4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
5. Na hipótese, não restou evidenciada a alegada situação de miserabilidade da autora/apelada, visto que os documentos acostados aos autos atestam rendimentos brutos mensais bem superiores ao limite estabelecido na Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o da Defensoria Pública do DF, o que caracteriza a sua suficiência financeira e enseja o indeferimento da benesse.
6. Sem embargo, cumpre consignar que, de acordo com o art. 290 do CPC, a desistência da ação antes da citação enseja o cancelamento da distribuição, dispensando-se o pagamento das custas processuais.
7. Destarte, embora a autora/apelante não faça jus ao benefício da justiça gratuita, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas que lhe fora imposta, uma vez que desistiu do feito antes da angularização da relação jurídica processual.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.442.134/SP (2019/0027401-6), Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.